Tribunal: STF
Processo: ARE 1574166
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 202, fl. 1):



    APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, DO CTB). SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA ACUSAÇÃO E DEFESA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUECONSIDEROU REFERIDA CONDENAÇÃO COMO MAUSANTECEDENTES. PLEITO DA ACUSAÇÃO PARA O FIMDE RECONHECER A CONDENAÇÃO COMOCIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. VIABILIDADE. DISPOSITIVO QUE NÃO SOFREU DESCRIMINALIZAÇÃO, MAS SOMENTE DESPENALIZAÇÃO. PLEITO DE FIXAÇÃODE REGIME MAIS RIGOROSO. MODIFICAÇÃO PARA OREGIME SEMIABERTO EM DECORRÊNCIA DAREINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO FACE A AUSÊNCIADE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTESPARA CONDENAÇÃO. RELATO DOS POLICIAIS QUEDILIGENCIARAM A OCORRÊNCIA APÓS RECEBEREMDENÚNCIAS DE QUE O RÉU ESTAVA DIRIGINDOVEÍCULO AUTOMOTOR EM “ZIGUE-ZAGUE”. CONFISSÃODO RÉU. PROVA TÉCNICA DANDO CONTA DAEMBRIAGUEZ DO RECORRENTE. CONDENAÇÃOMANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DEDESCONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO PELO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. PEDIDO PREJUDICADO NO PONTO, EM RAZÃO DOACOLHIMENTO DO PLEITO MINISTERIAL. PENASUBSTITUTIVA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA DEMULTA, SOLUÇÃO MAIS BENÉFICA AO RÉU. NÃOACOLHIMENTO. ESCOLHA DAS PENAS SUBSTITUTIVAS, PREVISTAS NO ARTIGO 44, §2º, DO CÓDIGO PENAL, QUE ADENTRA NA DISCRICIONARIEDADE DOJULGADOR. PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIAMANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Consta nos autos que GLAISON DA SILVA CONSTANTE foi condenado às penas de 6 meses de detenção, em regime aberto, além de 11 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (Doc. 154).



    O TJSC negou provimento ao apelo da defesa e deu provimento ao apelo da acusação para “o fim de migrar a condenação pelo art. 28, da Lei de Drogas, reconhecida no vetor maus antecedentes, para a segunda etapa da dosimetria da pena, valorando-a como agravante da reincidência. Anoto que não houve alteração prática na pena corporal imposta ao acusado, permanecendo fixada no mínimo legal, em 6 (seis) meses de detenção; a pena cumulativa, contudo, fica estabelecida em 10 (dez) dias-multa; Ainda, diante da reincidência reconhecida, modifica-se o regime inicial para o resgate da pena para o semiaberto; ii) conhecer do recurso interposto pelo réu Glaison da Silva Constante, e negar-lhe provimento” (Doc. 202, fls. 9-10).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 209).



    Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 212).



    No apelo extremo interposto pelo recorrente, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se que o acórdão violou os arts. 1º, III, e 5º, caput, da CF/1988 (Doc. 212).



    Afirma que “o art. 28 da Lei 11.343/06, que criminaliza a aquisição, guarda, depósito, transporte e o porte de drogas para consumo pessoal, é substancialmente inconstitucional, por não guardar a necessária compatibilidade vertical com a Constituição da República de 1988, de modo que tal condenação não poderia ser utilizada para agravar a pena intermediária” (Doc. 212, fl. 7).



    Sustenta que “[a] infração penal de posse de drogas para uso próprio, a despeito de ainda conservar a natureza criminal (conforme assentado pelo STF2 ), é uma infração sui generis e de baixíssimo desvalor jurídico-penal. Basta que se veja que, com o advento da Lei 11.343/06, o porte de drogas para uso pessoal passou a ser o único delito para o qual o legislador não estabeleceu pena privativa de liberdade como sanção aplicável à conduta, em hipótese alguma” (Doc. 212, fl. 7).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para “reformar o acórdão atacado e, com isso, reconheça a inconstitucionalidade do art. 28, da Lei 11.343/2006 perante o art. 5º, X, da CRFB e, com isso, se adeque a pena do recorrente” (Doc. 212, fl. 9).



    O acusado também interpôs Recurso Especial (Doc. 213), o qual foi provido pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça para “reformando a sentença e o acórdão recorrido, afastar a agravante da reincidência e fixar o regime inicial aberto”(Doc. 231, fl. 4).



    O Tribunal de origem não admitiu o recurso ante a incidência da Súmula 282/STF (Doc. 253).



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 255).



    É o relatório.



    No caso dos autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça conheceu e deu provimento ao Recurso Especial para afastar a reincidência no caso ora em análise. 



    Reproduzo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão (Doc. 231, fls. 3-4):



    Como se vê, as instâncias ordinárias entenderam que a anterior condenação do Recorrente pelo delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (porte de substância entorpecente para uso próprio) gera reincidência. 



    Tal fundamentação, contudo, não encontra respaldo na atual jurisprudência deste Tribunal Superior, firmada no sentido de que, se contravenções penais, puníveis com prisão simples, não têm o condão de gerar reincidência (art. 63 do Código Penal), também o crime de posse de drogas para consumo próprio não deve gerar tal efeito – sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade –, haja vista ser punível com medidas muito mais brandas, como " advertência sobre os efeitos das drogas", "prestação de serviços à comunidade" e "medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo". Nesse passo, se a condenação não se presta para configurar reincidência, também não pode, pelo mesmo raciocínio, configurar antecedente criminal. 



    De outra parte, em relação ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por multa, segundo proclama a jurisprudência desta Corte, "não se mostra socialmente recomendável a aplicação de uma nova pena de multa, em caráter substitutivo, no caso de o preceito secundário do tipo penal possuir previsão de multa cumulada com a pena privativa de liberdade, devendo-se privilegiar a incidência de duas medidas restritivas de direitos nessa hipótese (AgRg no HC n. 480.970/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/6/2019, DJe 18/6/2019)" (AgRg no HC n. 570.975/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 29/6/2021); como na espécie.



     Passo, assim, ao redimensionamento das penas.



    Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro 



    Na primeira fase, mantenho a pena-base fixada no mínimo legal: 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa. 



    Na segunda fase, fica afastada a agravante da reincidência e, a despeito do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, as penas permanecem inalteradas, em observância ao Enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 



    Na terceira fase, ausentes causas modificativas, ficam quantificadas as reprimendas em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa. 



    Afastada a reincidência, e tendo em vista a fixação da pena-base no mínimo legal, em virtude da análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, é cabível na espécie a fixação do regime aberto, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária (nos termos da sentença). 



    Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso especial para, reformando a sentença e o acórdão recorrido, afastar a agravante da reincidência e fixar o regime inicial aberto.



    Contra a referida decisão, não foi interposto recurso. 



    Evidente, assim, que o objeto do presente recurso encontra-se prejudicado.



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no seu julgamento, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO o Agravo em Recurso Extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente